Tribunal: TJES
Processo: 5018247-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018247-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5018247-58.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO
: MARLENE NUNES CORREA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. RECUSA INJUSTIFICADA PELA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que a Autora afirma que contratou dois empréstimos com a Requerida BMG e que essa, sem a sua autorização, migrou esses empréstimos para a Requerida Agibank. Indica que tentou renegociar as parcelas dos empréstimos com essas Requeridas sem sucesso. Aduz que a Requerida Agibank se recusou a realizar a portabilidade dos empréstimos para outra instituição financeira. Requer que a Requerida Agibank promova a portabilidade desses empréstimos para a conta da Autora no Banco do Brasil e indenização por dano moral de R$28.240,00.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de promover a portabilidade dos empréstimos objeto deste processo para a instituição financeira Banco do Brasil, bem como condenando ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. Inconformado, o correquerido AGIBANK S.A interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar falha na prestação de serviço da instituição financeira em realizar a portabilidade de empréstimos consignados; (ii) aferir se tal conduta configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Pelo artigo 3º da Resolução CMN nº 5.057/22, ficou estabelecido que: “
Art 3º - A instituição credora original deve garantir a portabilidade de operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, quando solicitada pelo devedor, mediante o recebimento de recursos transferidos pela instituição proponente”
. Ademais, no artigo 5º do mesmo diploma consignou a possibilidade de troca de informações entre a instituição credora original e a instituição proponente, conforme dispõe:
“Art. 5º - A troca de informações entre as instituições credora original e proponente deve ser realizada por meio de sistema eletrônico gerenciado por entidade operadora de sistema de registro, depósito, compensação ou liquidação autorizado a funcionar pelo Banco Central do Brasil”
. Com efeito, conforme o documento de ID. 13909295, houve a solicitação de portabilidade dos empréstimos concedidos à Agibank para o Banco do Brasil, sem que houvesse resposta do banco credor quanto a conclusão do requerimento, em violação aos dispositivos supracitados. Assim sendo, incumbe à Requerida adotar as providências necessárias para garantir o atendimento ao pedido de portabilidade, já iniciado pela autora. Acerto do ato sentencial.

5. O dano moral encontra-se configurado pela desídia da instituição financeira em atender a solicitação da consumidora, impedindo-a de obter condições de financiamento mais favoráveis ao originalmente contratado, resultando em prejuízos financeiros. Outrossim, entendo que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)